Tribunal: TJES
Processo: 5025685-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025685-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL COLODETTE PESSANHA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cumprimento de sentença por perda superveniente do objeto e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem ressalvar a suspensão da exigibilidade dessas verbas, apesar de ser beneficiário da justiça gratuita. O apelante requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios imposta a beneficiário da justiça gratuita deve observar a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, § 3º, do CPC determina que, mesmo vencido, o beneficiário da justiça gratuita não está isento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas tem sua exigibilidade suspensa por até cinco anos, condicionada à demonstração de que deixou de existir a situação de hipossuficiência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a concessão da justiça gratuita não afasta a responsabilidade do vencido pelas verbas sucumbenciais, limitando-se a suspender sua exigibilidade, conforme se verifica no EDcl no AREsp n. 1.422.681/ES.

A sentença recorrida, ao não ressalvar expressamente a suspensão da exigibilidade, violou norma legal expressa, devendo ser parcialmente reformada para adequar-se ao art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios imposta ao beneficiário da justiça gratuita deve observar a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais perdura por até cinco anos, sendo sua execução condicionada à demonstração da cessação da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 1.422.681/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.05.2019, DJe 21.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
or
RAFAEL COLODETTE PESSANHA
contra a sentença de
ID n.
64141277 dos autos originários, proferida pelo magistrado Dr
.
Marcos Assef do Vale Lopes
, da
7
ª
Vara Cível de
Vitória
/ES, que, nos autos da
ação de cumprimento de sentença
, julgou extinto o feito, com fundamento na
perda superveniente do objeto
, condenando o exequente ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, sem ressalvar a
suspensão de exigibilidade
das verbas sucumbenciais.

Nas razões recursais de
ID n. 13407705
,
RAFAEL COLODETTE PESSANHA
alega, em síntese, que
(I)

é beneficiário da justiça gratuita e, portanto, não poderia ter sido condenado ao pagamento imediato das custas processuais e honorários advocatícios sem que fosse aplicada a regra do art. 98, §3º, do CPC, que suspende a exigibilidade dessas verbas;
(II)
o ajuizamento do cumprimento de sentença deu-se diante da ausência de intimação da Defensoria Pública acerca do depósito do valor reconhecido judicialmente, o que afasta a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor;
(III)
a sentença, ao não reconhecer a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, incorreu em violação à norma legal expressa, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com o fim de ver ressalvada a suspensão da exigibilidade do pagamento das referidas verbas.

Com base nesses fundamentos, pugna seja conhecido e provido o recurso para se
determinar
a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas na sentença recorrida, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se a condenação, porém ressalvando-se que seu cumprimento ficará condicionado à demonstração de alteração na situação de hipossuficiência do apelante, no prazo legal.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada
(ID n.13407709
, pugnando pel
o desprovimento do recurso, com a
manutenção da r. sentença.

Pois bem.
A questão
recursal,
exclusivamente de direito, cinge-se
à
simplória
análise sobre
se a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios imposta ao beneficiário da justiça gratuita afasta, ou não, a aplicação da regra que suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

No que se refere ao pagamento das verbas sucumbenciais fixadas em primeiro grau, cumpre destacar que o beneficiário da gratuidade de justiça não está isento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas sim tem sua exigibilidade suspensa, conforme dispõe expressamente o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil:

“
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

E
sclarece-se que, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, é pacífico o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OMISSÃO. EFEITOS DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. 1.
Os efeitos da concessão da gratuidade judiciária não incluem a isenção da responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência, apenas a sua exigibilidade ficando suspensa por cinco anos, contados do trânsito em julgado, e condicionada à demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Inteligência do art. 98, §§ 2.º e 3.º, do CPC/2015.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AREsp n. 1.422.681/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019).

Logo, n
os processos em que as partes litigam sob o pálio da
Gratuidade da Justiça
,
a
condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais
deverá
ficar suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que permitiram a concessão do benefício.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
parcialmente
a sentença recorrida,
apenas para determinar
a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-ne por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria,

É, respeitosamente, como voto.